Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE BLOQUEIO DE SINAL. MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual revogou o benefício da prisão domiciliar e monitoramento eletrônico e determinou a perda de um sexto dos dias remidos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há elementos suficientes para a constatação de falta grave pelo bloqueio doloso de sinal de dispositivo de monitoração.
III. Razões de decidir:
3. A apuração da falta grave não exige as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal nem exige a oitiva dos agentes penitenciários, em Juízo. Entretanto, a alegação de infração disciplinar deve ser corroborada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. No caso, o sinal do dispositivo de monitoração do agravante apresentou falhas por cerca de doze minutos, o que não denota, por si só, descumprimento reiterado das condições impostas quando da concessão da prisão domiciliar. Os policiais responsáveis pela constatação do suposto bloqueio não foram ouvidos e sequer estão suficientemente identificados, o aparelho bloqueador de sinal não foi apreendido, sob a singela justificativa de que seria necessário ingressar em residência de terceiros e o interno negou a conduta.
5. À míngua de elementos que evidenciem esforços do apenado em bloquear o sinal do dispositivo de monitoração, de rigor a anulação da decisão que homologou a prática de falta grave pelo apenado e todas as consequências impostas.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.